Tribunal: STF
Processo: RE 99146
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
PRESCRIÇÃO DECRETADA COM VULNERAÇÃO DO ART-110, PAR-1., DO CÓDIGO
PENAL E EM DIVERGENCIA COM A SÚMULA 146, DISSENTINDO, AINDA, DA
ATUAL E REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL ACOLHIDA PELA CORTE EM
SESSAO DE CONSELHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.